Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-31.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800424-31.2023.8.14.0036

APELANTE: PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Paulo Ricardo Azevedo Gonzaga, por meio de sua defesa, interpôs apelação contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, o qual condenou o réu à pena de
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §13º, do CP (lesão corporal no âmbito doméstico) e art. 147-B do Código Penal (violência psicológica)
.

II.

Questão em discussão:

2.

A
insuficiência de provas
para a condenação pelo crime de violência psicológica.

3.

A
elevação exagerada da pena-base
do crime de lesão corporal.

4.

A necessidade de
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para o aberto.

III.

Razões de decidir

5.

A materialidade e a autoria do crime de violência psicológica restaram demonstradas, em especial pela
palavra da vítima
, que possui especial relevância em crimes desta natureza.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de lesão corporal se justifica pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, motivos e consequências do crime).

7.

A fixação do regime semiaberto se justifica pela
gravidade dos crimes
e pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

IV.

Julgamento e Tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Mantém-se a condenação pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e violência psicológica, por existência de provas robustas. Pena aplicada de forma escorreita, com fundamentação idônea e baseada na norma penal e jurisprudência.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB; art. 33 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800424-31.2023.8.14.0036

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DR.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, o qual condenou o réu à pena de
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §13º, do CP (lesão corporal no âmbito doméstico) e art. 147-B do Código Penal (violência psicológica)
.

Consta da peça acusatória que, entre os dias 21/05/2023 e 22/05/2023, o acusado
Paulo Ricardo Azevedo Gonzaga agrediu fisicamente sua companheira, J.E.C.M
, causando-lhe lesões corporais, e ainda, causou dano emocional visando controlar suas ações.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no art. 129, § 13º, e 147-B, ambos do CPB c/c Art. 7°, inc. I e IV da Lei n. 11.340/2006.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia
.

A seu turno a defesa, irresignada, apelou, alegando em síntese, as teses de:

·

Absolvição do réu do crime previsto no Art. 147-B do CP.

·

Redução da pena base aplicada ao Artigo 129, §13 do CP.

·

Consequente alteração do regime inicial para cumprimento para o regime aberto

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Do Delito de Lesão Corporal

1.1

Reforma da pena-base

O apelante busca a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que o Juízo aumentou a pena de forma desarrazoada.

Para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal devem ser ao menos

consideradas neutras, o que não ocorre no caso.

O juiz sentenciante analisando os vetores do art. 59, do CPB, compreendeu que a culpabilidade, os motivos e as consequências, deveriam ser desfavoráveis ao réu. Entendo que deve ser mantida a sentença, não merecendo qualquer reforma na pena do acusado.

Na culpabilidade, o magistrado destacou que o réu, revelando ser pessoa cruel e perigosa, ofendeu repetidamente a integridade corporal da vítima com empurrões, socos, tapas e puxões de cabelo, o que configura meio insidioso (tortura).

Assiste razão ao magistrado
a quo,
uma vez que tal circunstância demonstra um
reprovação da conduta que extrapola o tipo penal
, justificando a valoração negativa.

O réu não se limitou a um único ato de agressão, mas, de forma contínua e reiterada, ofendeu a integridade física da vítima. As agressões envolveram empurrões, socos, tapas e puxões de cabelo. Essa persistência na conduta demonstra uma maior intenção de causar dano e um desprezo pela integridade da vítima.

O magistrado mencionou que as agressões configuraram "meio insidioso (tortura)". Tal afirmação se justifica pelo fato de que o réu, na manhã seguinte à primeira agressão, tentou enforcar/engasgar a vítima com um lençol. Essa tentativa de sufocamento revela uma crueldade e um potencial lesivo que ultrapassam a mera intenção de lesionar, demonstrando uma vontade de causar sofrimento e temor à vítima.

Assim, em virtude do acima exposto, entendo que deve ser mantida desfavorável, a circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto aos motivos, é cediço que os motivos do crime, como circunstância judicial, referem-se aos impulsos que levaram o agente a cometer a infração penal. No presente caso, o magistrado
a quo
considerou os motivos desfavoráveis ao réu, e tal avaliação merece ser mantida, ante a gravidade dos elementos que impulsionaram a conduta criminosa.

O crime foi praticado como uma forma de retaliação porque a vítima exerceu seu direito de autodeterminação ao guardar dinheiro do próprio trabalho para comprar uma sandália. Tal motivação demonstra uma inaceitável intenção de punir a vítima por suas escolhas e por sua independência financeira.

O contexto dos autos revela que o réu agiu motivado por ciúme excessivo e um doentio comportamento de controle sobre a vítima. Ele queria controlar o patrimônio da vítima e demonstrava irritação quando ela tomava decisões financeiras sem consultá-lo.

Essa necessidade de dominar e subjugar a vítima demonstra uma personalidade possessiva e um profundo desrespeito pela liberdade e autonomia da vítima.

Em suma, os motivos que levaram o réu a praticar o crime revelam uma grave distorção de valores e um profundo desprezo pela liberdade, autonomia e dignidade da vítima. A intenção de punir a vítima por suas escolhas, o ciúme doentio e a necessidade de controle demonstram uma motivação torpe e reprovável, que justifica a valoração negativa desta circunstância judicial.

Por fim, entendo que deve ser mantida a circunstância judicial das consequências.

As consequências do crime, como circunstância judicial, referem-se aos efeitos negativos que a infração penal causou, seja na esfera da vítima, da família ou da sociedade.

No presente caso, o magistrado
a quo
considerou as consequências desfavoráveis ao réu, e tal avaliação merece ser mantida, ante a gravidade dos danos causados à vítima.

A vítima sofreu um trauma psicológico evidente, necessitando de acompanhamento psicológico. Esse fato demonstra que as agressões não se limitaram a lesões físicas, mas causaram profundo sofrimento emocional.

A vítima passou a ter sérias crises de ansiedade. Esse sintoma revela um quadro de sofrimento psicológico intenso, que compromete a qualidade de vida da vítima e exige tratamento especializado.

Em suma, as consequências do crime revelam que o réu causou graves danos à saúde mental e emocional da vítima. O trauma psicológico, as crises de ansiedade demonstram um sofrimento profundo e duradouro, que exige tratamento especializado e compromete a qualidade de vida da vítima.

A gravidade dessas consequências justifica a valoração negativa desta circunstância judicial.

Desta maneira, não há falar em reforma da dosimetria da pena, em relação ao delito de lesão corporal.

2.

Da insuficiência de provas do crime de Violência Psicológica

A defesa alega insuficiência de provas para comprovar o crime de violência psicológica. Contudo, o Ministério Público entende que a decisão do magistrado de primeiro grau possui respaldo nos elementos probatórios.

O crime de violência psicológica é definido como "causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Por ser um crime que geralmente não deixa vestígios físicos, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para configurar a materialidade do delito, sendo desnecessário laudo pericial para atestar a tortura psicológica.

As provas que ratificam a existência do crime de violência psicológica são:

Depoimento da Vítima (JENIFER EDUARDA COSTA MOREIRA):
Relatou que o acusado apertava o braço da depoente e a culpava por não ter ido embora quando ele chamou, asseverou que ocorria agressões verbais e xingamentos, inclusive em público. A vítima alegou que o flagranteado lhe mantinha presa em casa e não lhe deixava ir a determinados lugares, nem mesmo para levar o cachorro para passear. Que a sua rotina era basicamente do trabalho para casa e de casa para o trabalho.

Depoimento da Testemunha (EUNICE MARTINS COSTA, mãe da vítima):
informou que a filha evitava ir à casa da depoente durante o relacionamento, acreditando que era por causa do acusado.

Depoimento das Testemunhas Policiais (IVANILSON LOBATO DA CUNHA e LUAN VULCÃO RANIERI BRITO):
Aduziram que

no momento da prisão em flagrante, a vítima estava abalada, olhando para baixo e encolhida. Informou que a mãe do acusado chegou a falar que a vítima queria ir embora, mas o acusado não queria deixar.

As respostas fornecidas no Formulário de Avaliação de Risco do CNJ indicam que o custodiado tem apresentado repetidos comportamentos violentos.

Ainda que o acusado não tenha confessado o delito, o depoimento da vítima é uníssono e convergente no sentido de que ela sofreu gravíssima violência psicológica.

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, ainda mais em crimes que envolvem violência doméstica.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 E 147-B, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ARTIGO 147-B DO CP) . ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CRIME MATERIAL. RESULTADO NATURALISTICO NÃO DEMONSTRADO . CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RÉU ABSOLVIDO. AMEAÇA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA, MATERIALIDE DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. CONDUTA TÍPICA . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar . 2. Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções. 3.Deve ser mantida a condenação lançada uma vez que materialidade quanto a autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e com observância ao devido processo legal . 4.A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ) . 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 00167384620228130231, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 09/08/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/08/2023).

3.

Do regime de cumprimento da pena

O Apelante pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau visando à alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto. Sem razão.

Entendo que o regime semiaberto de cumprimento da pena, deve permanecer inalterado, tendo em vista que o Magistrado
a quo
obedeceu aos critérios exigidos pelo Código Penal na fixação da reprimenda, e seu quantum se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e individualização.

A existência de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso, conforme se depreende do art. 33, §2º, “c” c/c §3º, ambos do CPB.

Logo, não merece amparo o pleito defensivo, devendo a referida sentença ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do presente recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025